Tribunal: TJSP
Processo: 1021029-05.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminares de violação ao artigo 1012 do CPC, nulidade de sentença e ilegitimidade passiva afastadas – Requeridas que realizam inscrição, de forma fraudulenta, permitindo que vários de seus atletas participem da "Corrida de São Silvestre" utilizando-se do mesmo número de inscrição – Imagens e fotografias que são divulgadas em

Ementa:
Indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Preliminares de violação ao artigo 1012 do CPC, nulidade de sentença e ilegitimidade passiva afastadas – Requeridas que realizam inscrição, de forma fraudulenta, permitindo que vários de seus atletas participem da "Corrida de São Silvestre" utilizando-se do mesmo número de inscrição – Imagens e fotografias que são divulgadas em jornais televisivos e sites da internet, abalando a imagem e a credibilidade da autora – Valor fixado a título de danos morais que se mostra razoável às circunstâncias do caso, pois o abalo sofrido não pode ser totalmente imputado às requeridas – Ocorrência de várias edições da corrida nas quais se verifica a participação de pessoas que não se inscreveram regularmente – Decisão mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000913706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021029-05.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
FUNDAÇÃO CASPER LIBERO, são apelados/apelantes EQUIPE RUN UP -
TREINAMENTO
PERSONALISADO
SOROCABA
LTDA-ME
e
AUGUSTO
OLIVEIRA ARRUDA FILHO ME.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 43687 - 2/8
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602
Voto no 43687
Comarca: Sorocaba (7a Vara Cível)
Recorrente(s)/Recorrido(s): Fundação Cásper Líbero e outros
Recorrido(s)/Recorrente: Equipe Run Up Treinamento Personalisado Sorocaba Ltda ME e outros
Natureza da ação: Indenizatória
EMENTA: Indenização por danos morais
Sentença de
parcial procedência Preliminares de violação ao artigo 1012
do CPC, nulidade de sentença e ilegitimidade passiva
afastadas
Requeridas que realizam inscrição, de forma
fraudulenta, permitindo que vários de seus atletas participem
da “Corrida de São Silvestre” utilizando-se do mesmo número
de inscrição
Imagens e fotografias que são divulgadas em
jornais televisivos e sites da internet, abalando a imagem e a
credibilidade da autora
Valor fixado a título de danos
morais que se mostra razoável às circunstâncias do caso, pois
o abalo sofrido não pode ser totalmente imputado às
requeridas
Ocorrência de várias edições da corrida nas
quais se verifica a participação de pessoas que não se
inscreveram regularmente
Decisão mantida
Recursos
desprovidos.
Cuida-se de apelação interposta em face da r. sentença de fls. 362/365
que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
condenar as rés ao pagamento de R$ 20.000,00, com juros de mora e atualização
monetária desde a data do fato.
Ante o reconhecimento da sucumbência recíproca, condenou cada parte
ao pagamento de metade das despesas processuais, condenando as rés ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação e a autora,
em honorária de 10% do valor da diferença entre o valor pedido e a condenação.
Recurso da autora (fls. 393/412): pugna a demandante pela parcial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 43687 - 3/8
reforma da decisão com a majoração do valor arbitrado, alegando preliminarmente
nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação e enfrentamento dos pontos
suscitados nos embargos de declaração opostos. No mérito, aduz que se cuida de
evento realizado em espaço público e apesar das medidas tomadas é praticamente
impossível não ocorrer a invasão pelos chamados “pipocas”; que os réus clonaram o
número que os atletas carregam no peito durante o evento; que não é correta a
afirmação de que a duplicação dos números de inscrição não causou abalo
significativo em sua imagem; que a fraude lhe causou prejuízos financeiros maior que
a indenização fixada e ocorre durante vários anos e que ocorreu divulgação em massa
do ocorrido, em grandes jornais televisivos e internet.
Recurso adesivo das rés (fls. 425/436): pugna pela reforma da decisão,
alegando em preliminar, ilegitimidade passiva da ré “treinamento personalizado”. No
mérito, aduz que as requeridas não participam da corrida, mas apenas seus alunos,
utilizando a camiseta da equipe, inexistindo relação com o evento causador do
alegado dano; que a presença dos conhecidos “pipocas” é fato notório e que por
haver corredores sem inscrição não é suficiente para gerar abalo à imagem da autora
e subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.
Tempestivamente interpostos os recursos, foram apresentadas as
contrarrazões (fls. 418/424 e 442/456) e verificando-se presentes os requisitos de
admissibilidade, ficam recebidos em seus regulares efeitos.
É o relatório necessário.
Em que pesem as argumentações expendidas, os recursos não comportam
acolhida e passam a ser analisados conjuntamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 43687 - 4/8
Por primeiro afastam-se as preliminares arguidas.
Sustenta a autora, violação ao artigo 1022, I e II, do CPC, pois a decisão
de primeiro grau é eivada de vícios, que não foram sanados mesmo após a
interposição de embargos de declaração e que não possui a fundamentação
necessária, porém, as preliminares não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração foram bem analisados, entendo o Juízo,
ausência dos vícios apontados.
Não se mostra possível a anulação da r. sentença recorrida, uma vez que
a decisão, encontra-se fundamentada, visto que expressas as razões do
convencimento do Juízo, analisando satisfatoriamente as alegações trazidas aos autos,
não podendo ser considerada nula, apenas por ser sucinta.
Fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da “Treinamento
Personalizado”, pois o corréu, Augusto é sócio majoritário da empresa e foi ele quem
realizou a inscrição fraudulenta.
No mais, sustenta a autora, em sua inicial, que é proprietária da Corrida
Internacional São Silvestre; que o participante Valter Pereira realizou sua inscrição,
cadastrando-se em nome da equipe Run Up (nome fantasia da empresa Treinamento
Personalizado Sorocaba Ltda
ME), gerando como numeração de peito o número
23023; que no dia da corrida, verificou-se vários participantes irregulares, vestidos
com uniforme da academia Run Up, utilizando-se desta mesma numeração; que
apurou que a academia praticou inscrições fraudulentas por quatro anos e que houve
grande repercussão em telejornais e sites da internet, acarretando grande abalo à sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 43687 - 5/8
imagem e alvo de chacotas, além de gerar revolta das pessoas que participam da
corrida regularmente, pugnando pela condenação das requeridas, ao pagamento de
indenização no valor de R$ 150.000,00.
O conjunto probatório revela que vários atletas pertencentes à equipe ré,
participaram da corrida com a numeração duplicada, fato este que sequer foi
contrariado, sustentando as requeridas, apenas, ausência de prejuízos à imagem da
autora.
Indene de dúvidas que as requeridas praticaram inscrições fraudulentas
e que seus atletas participaram a corrida, com a mesma numeração, sem que tivessem
efetivado a inscrição individual, conforme prescreve o regulamento da corrida e que
este fato foi divulgado através de telejornais e sites, acabando por atingir a imagem
da autora.
Porém, não se mostra possível que a indenização seja majorada ou
minorada, uma vez que é comum a participação de atletas e pessoas que acabam por
não efetivar regularmente a sua inscrição, os chamados “pipocas”, que podem ser
notados em imagens de televisão, em várias edições da corrida e a inscrição
fraudulenta perpetrada pelas requeridas.
Assim e ainda que tenha ocorrido inscrição fraudulenta, o certo é que
este fato por si só, não pode ser considerado para arbitrar valor tão excessivo quanto
aquele solicitado pela autora, que apesar de seus esforços, teve, por várias edições da
corrida, a presença de pessoas que não eram inscritas regularmente.
Conforme se verifica dos depoimentos colhidos (fls. 285/309), realmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 43687 - 6/8
houve inscrição fraudulenta, utilização do mesmo número de inscrição por vários
atletas da academia ré; que houve divulgação das imagens, que acabaram por atingir
a imagem e a credibilidade da autora, além de vários questionamentos de
participantes que dela participou através de inscrições regulares, porém, os danos
gerados por estas imagens não foram capazes de atingir a imagem da requerente, na
proporção que procura demonstrar.
Dos depoimentos colhidos bem como de imagens que estamos
acostumados a ver quando da transmissão da corrida, existem várias pessoas que
conseguem dela participar, ainda que não tenham feito regularmente, suas inscrições,
não se mostrando possível que toda a culpa seja atribuída às requeridas, ainda que
tenha praticado ato ilícito passível de indenização, ante o abalo causado à imagem da
autora.
É óbvio que a condição em que colocada a autora não pode ser tida como
simples melindre ou mero incômodo, insuscetível de reparação, erigindo-se,
diversamente e em função do quanto antes mencionado e a que submetida, em
situação justificadora de conclusão favorável a ele, por conta do abalo de sua imagem
perante o público, parcialmente causado pela conduta da ré.
Assim, restaram configurados os danos morais alegados.
Deve agora ser analisado o quantum a ser arbitrado, uma vez que a
autora pugna pela sua majoração e as requeridas, pela sua minoração.
Conforme Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada síntese de Carlos
Alberto Ghersi, os critérios para a fixação da indenização devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com outros danos
indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano moral não está sujeito a cânones
escritos; não se deve recorrer a cálculos puramente matemáticos; devem ser levados em
conta as condições pessoais de quem será indenizado, os padecimentos causados, as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 43687 - 7/8
circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que afetam a vítima e,
finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 1 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano moral
e que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade, com sua
função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do Ministro Ruy
Rosado de Aguiar2 e com o fim de, conforme Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio
Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado, a importância
do dano e (...) a intensidade da culpa” 2 buscar a cabível proporção entre a conduta
lesiva e a indenização cabível.
Ressalte-se, ainda, que,
“a correta estimação da indenização por dano moral jamais poderá ser feita levando em
conta apenas o potencial econômico da empresa demandada. É imperioso cotejar-se
também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido,
para que lhe seja proporcionada
como decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo

'Satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa' (Ap.
142.932-1-3, Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT 675/100)”.
Assim, correta a quantia fixada em primeiro grau, ante as circunstâncias
do caso, nada havendo a ser modificado.
Observa-se finalmente que, ante a sucumbência de ambas as apelantes,
também nesta instância, majoro a verba honorária a que condenada as rés para 20%
sobre o valor da condenação e para 15% do valor da diferença entre o valor do
pedido e o da condenação, a verba a que condenada a autora, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher os
1 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
2 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps.
337/338

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021029-05.2018.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 43687 - 8/8
recursos interpostos, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente a outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo
a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do
debate travado entre os litigantes.

Ante o exposto, afastadas as preliminares, aos recursos é negado
provimento, nos termos enunciados.
A.C.Mathias Coltro
Relator